Tribunal: TJES
Processo: 5007943-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007943-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: NILSON RODRIGUES TRANCOSO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
omissão.
NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
As razões recursais almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II
–
Embargos
de declaração
conhecido mas negado provimento no seu mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5007943-18.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO
:
NILSON RODRIGUES TRANCOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas em face do acórdão de relatoria do ínclito Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, o qual conheceu e negou provimento aos agravos de instrumento e agravo interno interpostos anteriormente pela ora embargante.

Irresignado com o posicionamento supra, a embargante recorre apontando omissões do julgamento colegiado concernente a erro de premissa fática quanto a inadequação do procedimento, sobretudo porque
“
o juízo primevo intimou a Previdência Usiminas para se manifestar sobre o bloqueio efetivado na conta do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, do qual ela é gestora, e sobre a transferência, já determinada e concretizada, dos valores para a conta judicial à disposição do juízo da execução”
; quanto à ausência de fundamentação da decisão agravada, quanto à desnecessidade de caução e de preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas e deseja prequestionar diversos dispositivos legais.

Contrarrazões apresentadas visam o não provimento dos aclaratórios.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração
busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências
internas
, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade),
ou mesmo erro material,
capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

V
ale lembrar, que
os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Desta fei
t
a, compulsando a decisão combatida não constatei qualquer
vício
que justifique
a
apresentação do recurso em exame,
como passo a expor.

Relativamente a alegada omissão
q
uanto
à

inadequação procediment
al e
ausência de oitiva da
e
mbargante para efeito da transferência bancária determinada,
resta claro dos autos que fora intimada
a Previdência Usiminas para efeito do disposto no artigo
854, §§2º e 3º, do CPC, o que, inclusive consta da decisão
embargada ao mencionar que
“
não foi outro o procedimento adotado pelo magistrado singular”
.

Válido pontuar, ainda, que o
fato de o Magistrado ter determinado o depósito da quantia bloqueada via SISBAJUD em conta judicial ao mesmo tempo em que intima a Previdência Usiminas para manifestar-se à luz do mencionado artigo 854, §§2º e 3º, não foi capaz de gerar o menor prejuízo processual à
e
mbargante, na exata medida em que plenamente viabilizada a impugnação prevista em Lei, da qual valeu-se a Previdência Usiminas, mas que fora rejeitada.

Relativamente à alegada omissão acerca da desnecessidade ou não de caução, verifica-se que o acórdão embargado fez consignar que
“
No que concerne à alegação de necessidade de prestação de caução para levantamento da quantia penhorada, verifico que a referida matéria sequer foi objeto de pedido perante o Primeiro Grau de Jurisdição, de modo que sua análise, neste momento, configurar-se-ia como supressão de instância”.

Quanto à alegada ausência de fundamentação e manifestação sobre as alegações da embargante, resta muito claro que os pontos ventilados pela ora recorrente ditos omissos em fundamento, voltam-se, a toda evidência, a uma reapreciação de matérias para as quais sempre volta-se a embargante, apontamentos face os quais não está obrigado o Magistrado a responder todas as vezes que for dar uma decisão nos autos.

Tal perspectiva, ou seja, matéria já analisada a contento, fora claramente destaca pelo Juízo
a quo
na decisão agravada e também pel
o
Relator ao julgar o agravo de instrumento a dispensar novas digressões.

Tanto é assim que n
o julgamento do agravo em questão assentou-se que
“
o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que ‘
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos’”,

sendo certo que
“
esta E. Terceira Câmara Cível já registrou em outras oportunidades que
“a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário”
(TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Dado panorama tornou impositiva a conclusãode que
“
enquanto pendente de liquidação extrajudicial o plano de previdência privada COFAVI, permanece a responsabilidade da Previdência Usiminas pelos pagamentos referentes aos planos de complementação de aposentadoria”.

Ora, como cediço, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, daí porque se afasta também a alegada ofensa ao art. 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil de 2015. (REsp n. 1.840.693/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

Dessa forma, é possível verificar que o julgamento anterior não se furtou a enfrentar a
s
tese
s
suscitada
s
pelo ora embargante, apenas verteu compreensão desassociada daquela almejada pel
o
recorrente
.

No julgamento dos
Embargos de Declaração Ap - Reex, 24110141470,
o relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho bem advertiu que no exame dos embargos de declaração não pode conduzir “
à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular
” pois causaria grave disfunção jurídico processual deste instrumento recursal.

Acrescente, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845
–
SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Assim
,
não constatei qualquer
contrariedade,
omissão,
obscuridade
ou erro material
que justifique a apresentação dos embargos declaratórios em análise, uma vez que a peça em apreço não apont
ou
imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois
o
embargante busca a mera reforma da decisão sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

A
despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil,
sopesando, inclusive, o efeito prequestionador almejado.

Pelo exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É

como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos embargos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.